Tribunal: TJDFT
Processo: 0736586-77.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736586-77.2020.8.07.0016 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: HAMILTON HAJID OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. COMPETÊNCIA. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AGRESSOR E VÍTIMA IRMÃOS. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. NÃO INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. 1. A Lei no 11.340/06, Lei Maria da Penha, foi criada com o objetivo de criar mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, além de estabelecer medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar (art. 1o), nos termos do § 8o do art. 226 da Constituição Federal e de convenções e tratados internacionais ratificados pelo Brasil. 2. Depreende-se da leitura dos dispositivos que para que a conduta esteja abrangida pelo procedimento da violência doméstica e familiar contra a mulher é necessário que a violência, além de estar presente no ambiente familiar, seja baseada no gênero, e cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. 3. Deve estar presente para configuração da violência de gênero a subjugação, submissão, dominação do autor em relação à vítima, tendo-se em vista somente o fato de sua condição de mulher, não bastando unicamente vítima do sexo feminino e âmbito doméstico. 4. No caso vertente, os fatos praticados, em tese, têm origem unicamente em suposto desentendimento entre os irmãos (vítima e acusado), acerca do rateio de contas de água e a utilização de banheiro que guarnece as residências de ambos, que se inserem no mesmo lote urbano. 5. A presunção de hipossuficiência e vulnerabilidade que milita em favor da vítima de violência doméstica e familiar contra a mulher é devidamente afastada com as provas orais produzidas em audiência. 6. Ausente o pressuposto da violência baseada no gênero, impõe-se o reconhecimento da competência de uma das Varas Criminais de Brasília, diante dos fatos narrados, em tese, não estarem compreendidos na competência dos Juizados Especiais. 7. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. O recorrente alega violação ao artigo 5o da Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), sustentando que não é exigível, para a incidência da aludida lei, a motivação de gênero, bastando que haja crime praticado em situação de violência doméstica contra a mulher, tendo em vista a presunção de vulnerabilidade da vítima. Assevera, assim, a inexistência de justificativa plausível para a declinação de competência do juízo especializado para uma das varas criminais de Brasília. Embora não tenha fundamentado o recurso na alínea “c” do permissivo constitucional, colaciona ementas de julgados do STJ em abono à sua tese. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial reúne condições de trânsito quanto à apontada ofensa ao artigo 5o da Lei 11.340/2006. A matéria encontra-se devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional que passa ao largo do exame do conjunto fático-probatório dos autos, merecendo a apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012